Tribunal: TJBA
Processo: 8031746-55.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031746-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: JUSCIARA OLIVEIRA DE MORAES Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou o cumprimento provisório de obrigação de fazer, consistente na implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) na remuneração da servidora Jusciara Oliveira de Moraes, com o pagamento das diferenças retroativas, conforme parâmetros do Tema 810/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição na decisão que determinou a execução provisória da obrigação de fazer, notadamente quanto à alegação de que a GEAC já teria sido incorporada ao subsídio da servidora por força da Lei Estadual nº 12.578/2012. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. A decisão embargada limitou-se a determinar o cumprimento provisório do título executivo judicial, já transitado quanto ao mérito, inexistindo omissão ou contradição, uma vez que a tese de incorporação da GEAC ao subsídio foi expressamente analisada e rejeitada no acórdão exequendo. 5. A insurgência do Estado da Bahia traduz mera rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJ-BA. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo tais vícios, impõe-se sua rejeição.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022; TJ-BA, ED nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031746-55.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUSCIARA OLIVEIRA DE MORAES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.